Tribunal: TJMT
Processo: 1016773-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016773-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), JOSE OTTO SAMPAIO JUNIOR - CPF: 377.949.061-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA
– TRATAMENTO PARA CÂNCER (LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA) –
RECUSA INJUSTIFICADA – MULTA COMINATÓRIA – FIXAÇAO EM VALOR RAZÓAVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MEDIDA COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO BEM PROTEGIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “há categorias de produtos (medicamentos) que não precisam estar previstas no rol - e de fato não estão. Para essas categorias, não faz sentido perquirir acerca da taxatividade ou da exemplaridade do rol. As categorias são: a) medicamentos relacionados ao tratamento do câncer de uso ambulatorial ou hospitalar” (STJ - Quarta Turma - REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019). 2. O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, sendo perfeitamente cabível a imposição e majoração de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida. 3. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. no 1027891-04.2022.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por JOSE OTTO SAMPAIO JUNIOR, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar à ré/agravante que, no prazo de 72 horas, forneça ao autor a aplicação da medicação Cloridato de Ponatinib – ICLUSIG (3a geração), associada ao esquema quimioterápico, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (cf. Id. n. 90795677 dos autos de origem).

A Cooperativa/agravante
sustenta que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado, uma vez que não possui obrigação legal ou contratual de cobrir os custos dos tratamentos solicitados nos autos; nesse sentido,
discorre sobre a legalidade da negativa do fornecimento do medicamento pleiteado, dizendo que a
“medicação não possui cobertura, conforme análise técnica diante da DUT 64 do rol vigente da ANS
”, e enfatiza que inexiste nos autos documentação que comprove situação de emergência/urgência da medicação, devendo ser respeitada a taxatividade do rol da ANS.

Em outra frente, alega que o prazo estipulado é muito curto, enquanto o valor da multa diária é muito alto, pois, segundo diz, o prazo de 72 horas é “
incompatível prazo aplicado ao cumprimento do comando judicial
”, e é “
notório que o valor diário fixado na decisão agravada em R$ 2.000,00, limitado ao valor total do tratamento, configura-se como desproporcional e desarrazoada, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação suficiente para justificar o quantum arbitrado
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e inferir o pedido liminar formulado pelo agravado, ou, ao menos, seja readequada a imposição de multa e o prazo para cumprimento da medida (cf. Id. n. 140358655).

A
decisão de Id. no 141631673
admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao
Id. no 144830166, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência
deduzido na petição inicial, a fim de impor à Unimed a obrigação de custear o fornecimento do medicamento Cloridato de Ponatinib – ICLUSIG (3a geração), prescrito pelo médico responsável pelo tratamento e acompanhamento da situação do autor/agravado em razão do câncer que o acomete (Leucemia Mieloide Crônica), nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por JOSÉ OTTO SAMPAIO JÚNIOR, qualificado nos autos, em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, pessoa jurídica de direito privado, também qualificada, por meio da qual o autor diz ter sido diagnosticado com Leucemia Mieloide Crônica, há 5 (cinco) anos, tendo iniciado seu tratamento com uso de Mesilato de Imatinibe 400 MG, fornecido tanto pelo plano de saúde quanto pela farmácia de Alto Custo do Estado, apresentando resposta satisfatória com o controle da doença até abril/2022.

Contudo, afirma que há cerca de 2 (dois) meses, apresentou dores nas regiões dos joelhos e tornozelos, com refratariedade a analgésicos simples, evoluindo com hematomas, perda de peso, cerca de 14k em apenas 30 dias e sudorese noturna, passando a utilizar Dasatinibe 100MG, associado com Prednisona.

Informa que procurou atendimento em São Paulo/SP, onde consultou com o médico Dr. Fábio Kerbauy que diagnosticou que o seu quadro de saúde se agravou, tornando Leucemia Mieloide Aguda e indicou o tratamento protocolar de FlaglDA (Flag-Daunorrubicina), associado ao esquema quimioterápico e o uso de Ponatinib, mas a requerida negou cobertura. Esclarece que há urgência no início da aplicação da medicação Cloridato de Ponatinib – ICLUSIG (3a geração), associado ao esquema quimioterápico.

(...)

No caso em tela, o autor foi diagnosticado com
Leucemia Mieloide Crônica
e de acordo com os relatórios anexados aos autos, subscritos por médicos, há recomendação para o uso do
medicamento Cloridato de Ponatinib – Inclusig, que, apesar de não estar previsto como cobertura obrigatória pela ANS, tem registro na ANVISA sob o n. 1390000010022 – Iclusig – Processo n. 25351.750852/2018-20.

De acordo com os relatórios médicos, o tratamento foi iniciado com o:

‘(...), esquema quimioterápico Flag-Daunorrubicina no dia 16.7.2022 em situação de urgência, devido a gravidade da doença mencionada. Salientamos que a atual situação clica do paciente decorre da falha terapêutica ao Imatinibe e Dasatinibe, inibidores da tirosino quinase de primeira e segunda geração respectivamente.
Desta forma, o uso de Ponatinib, inibidor de terceira geração, traz a melhor chance de cura. Salientamos ainda que esta indicação está contemplada na bula do mesmo. Há urgência no início da medicação Ponatinib e salientamos novamente que já iniciamos a quimioterapia, independente de liberação prévia da fonte pagadora, pela gravidade do caso
.’ (Sic – Id 90790848 – destaquei).

Como se vê, os medicamentos utilizados anteriormente não surtiram efeito, sendo, por isso, prescrito o Ponatinib, tido como o mais eficaz para inibir o avanço da doença.

Logo, em que pese o mencionado entendimento do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS, afastando, assim, a abusividade na recusa do plano de saúde, tal posicionamento deverá ser mitigado neste caso, em atenção à urgência exigida, bem como à ineficácia dos medicamentos prescritos anteriormente, privilegiando-se, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme se posicionou recentemente a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:
(...).

Com efeito, restando demonstrada a probabilidade do direito, o perigo de dano, e não havendo risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que nada obsta que a empresa ré seja ressarcida de eventuais prejuízos, caso se consagre vencedora nesta ação, impõe-se o deferimento do pleito em caráter liminar.”

Nas razões recursais, a agravante admite textualmente que o autor é beneficiário do plano de saúde Unimed, e não nega a existência de cobertura contratual para o tratamento da doença que o acomete, mas sustenta que, diversamente do que consta da peça inicial, não possui obrigação legal ou contratual de fornecer ou cobrir os custos do medicamento prescrito a ele, uma vez que ele não está listado no rol taxativo de coberturas obrigatórias editado pela ANS.

Sucede, porém, que, em cognição sumária, tais argumentos não são capazes de neutralizar a constatação da probabilidade do direito afirmado pelo autor/agravado, e isso porque, para além da alteração legislativa provocada pela edição da Lei no 14.454/2022, que adicionou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei no 9.656/1998, os quais preveem, respectivamente, que “
o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a
referência básica
para os planos privados de assistência à saúde
” e que, “
em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico
(...)
que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a
cobertura deverá ser autorizada
pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico
”, na própria orientação interpretativa estabelecida recentemente pelo eg. STJ a respeito da matéria, onde passou a adotar o entendimento de que o rol da ANS é taxativo, o que, em tese, afastaria qualquer ilegalidade ou abusividade da negativa de custear ou fornecer tratamento ou medicamento não listado naquele rol de coberturas mínimas obrigatórias, continuou a haver ressalva no que diz respeito aos “
medicamentos relacionados ao tratamento do câncer
”, tendo em vista que
“
há categorias de produtos (medicamentos) que não precisam estar previstas no rol - e de fato não estão. Para essas categorias, não faz sentido perquirir acerca da taxatividade ou da exemplaridade do rol. As categorias são: a) medicamentos relacionados ao tratamento do câncer de uso ambulatorial ou hospitalar
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019).

A queixa recursal também não se mostra pertinente quanto à multa cominatória aplicada, afinal, reafirmo que, em razão da finalidade de constranger ao comprimento de uma obrigação, o valor da astreinte sempre deve ser expressivo a ponto de possuir força coercitiva e eficácia no caso concreto, embora não possa ser exagerado a ponto de causar enriquecimento imotivado da parte contrária, sendo que o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/04/2018).

De igual modo, no que toca ao prazo para cumprimento da obrigação, a
Unimed não precisa exatamente qual seria o óbice a impedi-la de implementar a medida no prazo fixado na decisão agravada, tampouco diz qual seria o prazo necessário para atender a ordem judicial, de modo que, sobretudo diante da urgência envolvida na espécie,
o prazo fixado pela decisão agravada (72 horas) parece bastante razoável para que se adote as providências cabíveis para fornecimento do medicamento.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como vo

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023